Tribunal: TJDFT
Processo: 0704935-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 1,5%. POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA APÓS 31/8/2002. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA.
1. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de suspensão do desconto de pensão militar no percentual de 1,5% (um e meio por cento) após o prazo estipulado no art. 36, § 3o, II da Lei n.o 10.486/2002.
2. Prejudicial de prescrição do fundo de direito. A questão apontada confunde-se com o próprio mérito recursal, qual seja, a discussão sobre a possibilidade de renúncia da pensão militar adicional após o transcurso do prazo fixado em lei. Nesse sentido o Acórdão 1742776 desta Turma.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda por ser o responsável pelo recolhimento e pela administração das contribuições, bem como do Sistema de Proteção Social dos Militares (art. 24-E, Decreto-Lei n.o 667/1969, incluído pela Lei Federal n.o 13.954/2009). Preliminar rejeitada. Precedente das Turmas: Acórdão 1744946.
4. A Lei n.o 10.486/2002 alterou o regime de pensionamento dos policiais e bombeiros militares do Distrito Federal, até então regido pela Lei n.o 3.765/60, facultando-lhes, a opção pela manutenção dos benefícios previstos no regime anterior e instituiu que o recebimento da pensão se daria mediante contribuição facultativa do militar, no percentual de 1,5% sobre sua remuneração, salvo renúncia expressa, em caráter irrevogável, até a data de 31/8/2002.
5. O STJ entendeu que o prazo estabelecido para manifestação da renúncia na manutenção do benefício é impróprio, podendo o militar manifestar a renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição após manifestação expressa nesse sentido (Segunda Turma, REsp 1.183.535/RJ, Min. Eliana Calmon, julgado em 3/08/2010, DJe 12/08/2010). Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1729947, 1692321, 1812147, 1720541.
6. Na hipótese, o recorrente manifestou sua renúncia por meio da presente ação. A interrupção da contribuição adicional não viola o caráter solidário do sistema previdenciário, tendo em vista que os descontos anteriores à renúncia não serão restituídos (Segunda Turma, AgRg no REsp 1417627/PE, DJe 07.04.2015). Portanto, cabível a desvinculação do militar, assim como a restituição das contribuições descontadas, a partir da data da distribuição da ação, conforme consignado na sentença.
7. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Sem custas, em face da isenção legal, conforme Decreto-Lei n.o 500/1969. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20 % (vinte por cento) do valor da condenação. A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.